Tribunal: TJDFT
Processo: 0743104-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E EXTINÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL PORT MORTEM. FEITO AJUIZADO NO ÚLTIMO DOMICÍLIO DO CASAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. PROCESSO SENTENCIADO. REUNIÃO DOS FEITOS POR CONEXÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A demanda na qual se originou o presente conflito de competência foi ajuizada na Circunscrição Judiciária de Ceilândia, por ser esse o último domicílio do casal, consoante estabelece o art. 53, I, “b”, do CPC/15. Trata-se de competência territorial, de natureza relativa, que não pode ser declinada de ofício, nos termos da Súmula no 33 do c. STJ.
2. Ademais, o processo que deu ensejo à declinação de competência, em razão da conexão, já foi sentenciado, fato que inviabiliza a reunião dos feitos para julgamento simultâneo, nos termos do art. 55, § 1o, do CPC/15 e da Súmula no 235 do c. STJ, segundo a qual "A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado".
3. Conflito Negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, o Suscitado.